Tribunal: TJPA
Processo: 0021775-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021775-07.2019.8.14.0401

APELANTE: WELLITON OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, inciso I, do CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E DO EXAME PERICIAL. IRRELEVANTE PERANTE OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0021775-07.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WELLITON OLIVEIRA FERREIRA (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Wellington Oliveira Ferreira,
nascido dia 21.12.1997, contra a r. sentença prolatada dia 27.04.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal desta Capital, que o
condenou à pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pelo crime de roubo majorado
, nos termos do art. 157, §2º - A, inciso I, do CP.

A denúncia foi oferecida no dia 04.10.2019 (id 16003905), recebida na data de 09.10.2019 (id 16003907), seguiu seu trâmite regularmente até que sobreveio sentença que julgou procedente o pedido da denúncia para condená-lo à pena descrita acima (id 16003974).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo pleiteando absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante pela inexistência de prova suficiente.

Instado a se manifestar, o representante ministerial emitiu parecer pugnando pelo conhecimento e provimento parcial apenas quanto ao afastamento da majorante, tendo em vista falta de provas da potencialidade lesiva da suposta arma de fogo (ID 16003994).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 13.09.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 16.10.2023, opinou pelo conhecimento e improvimento para a manutenção na íntegra da sentença guerreada.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não há elementos de prova capazes de sustentar o decreto condenatório, haja vista que não fora juntado aos autos nenhuma prova documental ou pericial que elucidasse o crime; nenhum objeto relacionado ao delito foi apreendido com o apelante; ausência de confissão; imprestabilidade da prova testemunhal, uma vez que não presenciaram os fatos e assim complementa seus argumentos:

d.2- O policial Dalcir Barbosa declarou não recordar o fato.

d.3- O policial Geovani Abitbol declarou recordar o fato vagamente, mas, na realidade, não o recordou e limitou-se a responder perguntas com base na leitura da denúncia e na intuição. Tanto é assim que afirmou que a vítima os acompanhara na busca ao assaltante e apontara o acusado em via pública, mas, segundo o inquérito e a ofendida, ela não os acompanhou e só viu o réu na delegacia.

e) As declarações da vítima provaram a ocorrência do roubo, mas não a autoria. Afinal, ela não identificou o acusado para os policiais que o prenderam, nem sequer descreveu o assaltante para os militares, uma vez que ela não os acionou nem os acompanhou na diligência. A indicação do réu para os policiais teria sido feita por uma pessoa que não prestou depoimento, nem ao menos foi identificada.

Assim, a identificação do apelante como autor do delito foi feita por uma suposta testemunha de identidade ignorada, logo, sem nenhum valor probante.

No tocante ao suposto reconhecimento do réu pela vítima na delegacia de polícia, não tem valor probatório porque não foi procedido de acordo com o art. 226 do CPP, isto é, foi realizado sem a prévia descrição física do autor do roubo e sem a colocação de homens semelhantes ao lado do apelante. Na audiência de instrução, perguntada pelas características físicas do autor do delito, a ofendida soube responder somente “médio” e “pardo”, descrição que, de tão superficial, incriminaria mais da metade da população masculina da cidade.

Contudo, adianto que apesar de todo o esforço não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas. Vejamos.

Conforme denúncia, a vítima Tayanny Katarina Silva Monteiro estava em frente à sua residência, quando foi abordada pelo recorrente no dia 20.09.2019, por volta das 22h40min, que, munido por uma arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular LG, K9, cor preta, e, em seguida, empreendeu fuga na motocicleta Honda CG, 125, FAN KS, vermelha.

Após acionados por populares, policiais militares em ronda ostensiva seguiram em diligência e abordaram o recorrente próximo ao Canal do Acampamento com a travessa Djalma Dutra, momento em que jogou a arma de fogo e celular da vítima no canal.

Logo em seguida, os policiais militares perceberam que a arma caiu no canal, porém o celular não.

O recorrente foi preso em flagrante, e no dia seguinte, durante sua audiência de custódia teve o APF homologado e convertido em prisão preventiva.

Em depoimento em sede policial, o Policial Alacid dos Santos Silva informou (id 16003889, fl. 7):

QUE na data de hoje, 20/09/2019, por volta das 22h40, estava no comando de sua GU, composta pelos SGT/PM DALCIR e CB/PM GIOVANNI, VTR 0117, quando em rondas pela Trav. Humaitá, foram abordados por populares que informaram que um homem em uma motocicleta HONDA/CG 125, FAN KS, cor VERMELHA, que havia acabado de passar pela GU, teria realizado um' roubo na Av. Visconde de Inhaúma, próximo a Tv. Vileta; QUE fizeram um acompanhamento, realizando a abordagem próximo ao Canal do Acampamento, com a Tv. Djalma Dutra, momento em que o suspeito jogou no canal a arma de fogo e o celular subtraído da vítima; QUE o mesmo foi abordado e revistado; QUE a arma caiu no canal, mas o celular não foi jogado com muita força, caindo próximo ao canal, sendo apreendido; QUE o mesmo confessou o crime a GU;

Os policiais Dalcir Barbosa Maciel (id 16003889, fl. 9) e Geovanni Abtibol Caetano (id 16003889, fl. 11) também prestaram depoimento, assim como a vítima Tayanny Katarina (id 16003889, fl. 13).

Em juízo, a vítima e as testemunhas policiais também prestaram depoimentos. É fato que o policial Dalcir Barbosa Maciel, devido o tempo decorrido, restringiu-se a confirmar seu depoimento fornecido em delegacia, entretanto, o policial Geovanni Abtibol confirmou seu depoimento em sede policial e forneceu detalhes dos fatos ocorridos à época que são coerentes e harmônicos com as declarações da vítima (mídia em id 16003954).

A vítima, por sua vez, durante seu depoimento (id 16003954) informou que estava sentada em frente à sua residência, onde tinha uma venda
delivery
e no momento em que estava mexendo no seu celular para atender aos pedidos de lanche, foi abordada pelo recorrente que lhe apontando uma arma de fogo, subtraiu-lhe o seu aparelho celular. Informou que viu o rosto do réu/recorrente e, ao contrário do que afirma a defesa, além de informar que se tratava de um rapaz médio e pardo, deu detalhes de seu corte de cabelo à época dos fatos, descrição esta que é exatamente o corte de cabelo utilizado pelo recorrente, conforme se confirma por meio das mídias da audiência de custódia realizada à época (ids 16003896 a 16003904).

Informou ainda que logo em seguida do roubo, seu irmão chegou, a vítima relatou-lhe o ocorrido apontando o agente que se distanciava de moto e seu irmão partiu em perseguição. No caminho encontrou a viatura em ronda e a mesma deu continuidade à perseguição e procedeu à prisão do recorrente. Na delegacia, a vítima imediatamente reconheceu o recorrente como autor do crime de roubo e recebeu de volta seu aparelho celular danificado por ter sido jogado no canal.

Pois bem, é fato que os policiais não presenciaram os fatos, entretanto, seus depoimentos jamais podem ser desconsiderados como elemento de prova, posto que participaram da diligência que resultou na perseguição, prisão do agente e recuperação da
res furtiva
e seus depoimentos confirmam de forma uníssona a versão dos fatos narrados pela vítima, a qual por sua vez narrou nos seus mínimos detalhes, com clareza e segurança as circunstâncias e a sequência dos fatos no dia do ocorrido.

A palavra da vítima é de suma relevância para a reconstrução processual dos fatos, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor, principalmente porque ficou cara a cara com o agente.

Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento.

Pelo que consta dos autos, a defesa não apresentou qualquer elemento que pudesse desconstituir ou invalidar ou de qualquer forma desacreditar o relato da vítima, o qual se comprovou na íntegra, conforme os elementos inquisitivos e judiciais constantes dos autos.

Sobre o assunto, vejamos o diz a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa. PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com os demais elementos de prova e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. RELATO DOS POLICIAIS. O depoimento prestado por agente de segurança merece especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho. Ademais, não haveria sentido se credenciar policiais para realizar a segurança pública e, depois, em juízo, retirar a credibilidade de seus depoimentos por terem desempenhado regularmente suas funções. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. Para a incidência da causa de aumento do roubo pelo concurso de pessoas não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles execute a subtração e que tal circunstância seja assentida pelos demais. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma ou elaboração do respectivo laudo pericial de funcionamento. Para tanto, basta que a prova oral reúna elementos que demonstrem seu emprego no curso da ação delitiva. Hipótese dos autos na qual a vítima confirmou o emprego de uma arma de fogo, inexistindo espaço para afastamento da respectiva majorante.

CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. 3ª FASE. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz aplicará só a causa que mais aumente a pena, a menos que haja fundamento extraordinário para o cômputo das duas ou mais majorantes. No caso dos autos, não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, pelo que não se aplica o acúmulo de majorantes, remanescendo somente a causa que mais aumenta a pena. DOSIMETRIA. Pena corporal redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pena pecuniária reduzida para 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Determinada a retificação do PEC provisório. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - APR: 50002076320218210115 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Assim, a argumentação referente à insuficiência de provas sucumbe diante do conjunto probatório constante dos autos que evidencia a materialidade e a autoria delitivas especialmente pelos Registros de Ocorrência Policial, Termo de Declaração da vítima devidamente ratificado por policiais responsáveis pela apreensão do objeto roubado e detenção do APELANTE tanto diante da autoridade policial quanto em Juízo, Autuação do flagrante, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto etc (id 16003889 a 16003895).

Nesse sentido:

“
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Portanto, rejeito por total falta de amparo fático-jurídico a tese referente à insuficiência probatória, para confirmar
a sentença por seus próprios termos.

Do afastamento da majorante pelo emprego de arma. Ausência de apreensão e de exame pericial

A defesa afirma que a suposta arma empregada para o cometimento do crime não foi encontrada e, consequentemente, não periciada a fim de constatar sua potencialidade lesiva.

Ato contínuo, afirma que embora a jurisprudência tenha se firmado no sentido de que a ausência de perícia balística não inviabiliza o reconhecimento da majorante, arremata sustentando que tal assertiva não isenta o órgão acusador de provar tal potencialidade lesiva, haja vista que a favor do réu milita o princípio da dúvida favorável ao réu.

Conclui afirmando que não restou comprovado nos autos a utilização de arma de fogo, muito menos seu potencial lesivo, favorecendo o apelante o quadro probatório duvidoso.

Mais uma vez não procedem os argumentos de defesa.

Sobre o assunto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
AgRg no REsp 1951022/PR
, decidiu que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo”:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N.
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n.
7
do Superior Tribunal de Justiça. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no REsp 1951022/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

Com base nesse entendimento, o TJPA consolidou entendimento na Súmula 14, nos seguintes termos:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Tal entendimento já fora objeto de inúmeros julgados que concluíram pela irrelevância da apreensão e perícia do artefato, haja vista o temor ínsito que causa às vítimas que sucumbem diante de tal objeto cedendo seus pertences para assegurar sua integridade física, conforme citado abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº. 8.069/90, E NO ARTIGO 12 DA LEI Nº. 10.826/03 - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - IMPOSSIBILIDADE - ROUBOS - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DOMÍNIO DO FATO - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - EFETIVA UTILIZAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INVIABILIDADE - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - COMPROVADA A UNIÃO DOS RÉUS, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE COMETER CRIMES - CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B DA LEI 8.069/90 - DELITO FORMAL - CONDENAÇÕES MANTIDAS - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO - PEDIDO DE LIMITAÇÃO A UMA SÓ EXASPERAÇÃO - INVIABILIDADE - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CABIMENTO. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Havendo os agentes, mediante uma única ação, lesionado o patrimônio de vítimas distintas, ainda que em um mesmo contexto fático, não há que se cogitar em ocorrência de crime único, tratando-se a hipótese de concurso formal de crimes. Afasta-se a participação de menor importância quando os executores coordenam esforços conjuntos para a prática do ilícito, exercendo domínio sobre o fato.
A majorante do emprego de arma de fogo se configura pelo simples fato de ter sido utilizada na empreitada criminosa, tendo em vista que o que se deve levar em consideração é o temor provocado na vítima, que diante de seu emprego cede à pressão do ofensor, en tregando-lhe os bens ou possibilitando a subtração dos mesmos, sem esboçar qualquer reação, para preservar a sua integridade física, afigurando-se desnecessária a sua apreensão e realização de perícia.
Tendo o agente concorrido para a subtração da res furtiva, resta impossibilitada a reclassificação de sua conduta para o crime de receptação. Comprovada a associação, de forma estável e permanente, com o desiderato próprio de cometer crimes, sendo tal associação armada e, contando ainda, com a participação de adolescente, imperiosa a manutenção da condenação dos réus nas iras do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. O crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90)é de natureza formal, sendo suficiente para sua configuração que o maior imputável esteja acompanhado de um menor no momento do cometimento da infração penal, ou que o induza a praticá-lo, sendo desnecessário que haja a efetiva demonstração do desvirtuamento do menor ou a comprovação de que este tenha agido por sua própria vontade. No concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, entendendo que as particularidades do caso são extremamente graves, torna-se perfeitamente cabível a majoração dupla, não havendo falar-se em contrariedade ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar do réu e mantida sua condenação no segundo grau de jurisdição, está autorizada a execução provisória da pena imposta .V.V.: Embora as penas de reclusão e de detenção não possam ser unificadas indiscriminadamente, reconhecido o concurso material de crimes, o regime prisional inicial deverá ser estabelecido em conformidade com o total das reprimendas privativas de liberdade. (TJ-MG - APR: 10470180077872001 Paracatu, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 14/07/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2020)

Ressalto que o temor decorrente do ato da abordagem criminosa ou a falta de conhecimento necessário impede que a vítima distinga, muitas vezes em milésimos de segundos, se é de brinquedo ou não, e muito menos se tem capacidade lesiva ou não. Portanto, irrelevante ausência de perícia para aferição do potencial lesivo da arma, já que a capacidade de dano é presumida, tornando-se desnecessária a ocorrência de perigo real à integridade física de alguém, bastando o mero porte para que seja punível, afinal o objeto jurídico protegido pela lei não se restringe à integridade pessoal, mas também a liberdade pessoal, cuja proteção se dá pela proteção da segurança coletiva que por sinal se vê ameaçada por qualquer arma de fogo, independentemente da existência de prova pericial que ateste a potencialidade lesiva.

Nos presentes autos, o uso da arma de fogo restou devidamente comprovado pela vítima que durante seu depoimento relatou que estava em frente à sua residência usando o celular para atender aos pedidos de lanche à
delivery
quando o agente chegou, puxou a arma da sua cintura, apontou em sua direção e mandou que lhe entregasse o aparelho celular, não havendo nada nos autos que desconstitua ou macule seu depoimento, o qual foi prestado com muita segurança e clareza das circunstâncias e sequência dos fatos.

Assim, pelos motivos expostos acima, rejeito o pleito de afastamento da majorante por restar plenamente comprovado nos autos o uso de arma de fogo.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, e voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024